Tribunal: STF
Processo: RE 79188
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-09
Data de publicação: 1974-12-09

Ementa:
ACUMULAÇÃO REMUNERADA. IMPEDE A CONSTITUIÇÃO, ART. 99, Ý 4., QUE
SEJAM ACUMULADOS PROVENTOS DE POSTALISTA APOSENTADO PELA EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, COM O SALARIO DE RADIO-ATRIZ DA
RADIO NACIONAL.
DIREITO ADQUIRIDO NÃO RECONHECIDO. MOTIVAÇÃO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.